Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002291-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SOBREIRA JUNIOR - CPF: 034.377.787-81 (EMBARGANTE), CARLITO JOSE PEREIRA - CPF: 522.365.281-91 (EMBARGADO), DIVINA MORAES PEREIRA - CPF: 760.398.111-53 (EMBARGADO), KATRINE MORAES PEREIRA (EMBARGADO), KATRINE MORAES PEREIRA - CPF: 053.964.621-08 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANÁLISE DA NATUREZA DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto no curso de interdito proibitório, por meio do qual se concedeu tutela possessória em favor dos agravados. O embargante alegou a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, notadamente quanto à análise da natureza da posse, à suposta antecipação do mérito da ação de usucapião, à ausência de menção a boletins de ocorrência, e à inexistência de apreciação de provas e fundamentos legais e constitucionais por ele suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade ou nulidade em razão de suposta antecipação do mérito da ação de usucapião; (
ii
) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar todos os elementos probatórios e fundamentos legais indicados; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado não antecipou o julgamento da ação de usucapião nem violou o princípio do duplo grau de jurisdição, pois limitou-se a apreciar, em sede de cognição sumária, os requisitos da tutela possessória à luz do art. 561 do CPC.

A análise da natureza da posse exercida pelos agravados (se precária ou
ad
usucapionem
) foi feita apenas para fins de concessão da tutela de urgência, sem exaurimento da análise do mérito da ação de usucapião.

O exame da natureza da posse no âmbito de ação possessória não configura julgamento definitivo sobre o domínio e encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Inexiste omissão quanto ao argumento de que a posse dos agravados seria descaracterizada pela existência de fiel depositário ou pelo pagamento de eventuais diárias, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu que tais alegações não desconstituem, por si sós, a posse
ad
usucapionem
, tampouco foram acompanhadas de prova robusta.

Também não se verifica omissão quanto à análise do boletim de ocorrência lavrado em 15/10/2024, mencionado e utilizado como fundamento para a caracterização do esbulho possessório.

A prova por vídeo juntada aos autos foi devidamente considerada como insuficiente para, isoladamente, afastar o conjunto probatório que respalda a concessão da tutela possessória.

O acórdão embargado enfrentou os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, notadamente o art. 1.208 do CC e o art. 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, afastando a alegação de posse precária com base nos elementos constantes dos autos.

O acórdão atacado está fundamentado de forma clara, coerente e adequada, em conformidade com o art. 489 do CPC, inexistindo os vícios apontados e não sendo cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da natureza da posse em ação possessória é admissível em cognição sumária para aferição dos requisitos legais da tutela de urgência, sem implicar antecipação de mérito de eventual ação de usucapião.

Alegações de posse precária baseadas em existência de fiel depositário ou pagamento de diárias carecem de prova robusta e não impõem, por si só, o reconhecimento de detenção.

O acórdão que examina os elementos essenciais à tutela possessória e fundamenta a decisão de forma clara e coerente não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489 e 1.022; CC, art. 1.208.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração opostos por
JOÃO BATISTA SOBREIRA JUNIOR
,
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
no
1002291-02.2025.8.11.0000,
interposto nos autos da ação de interdito proibitório, apontando suposta obscuridade e omissões.

E
m síntese, que o acórdão incorreu em nulidade absoluta ao adentrar no mérito da ação de usucapião, reconhecendo a existência de posse apta à usucapião por parte dos agravados, matéria esta que não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que houve supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição,
razão pela qual requer
o acolhimento dos embargos para sanar a apontada nulidade.

Afirma, ademais, que o
acórdão deixou
de observar: (i) que a posse dos agravados era precária, p
orque
se encontrava sob responsabilidade do fiel depositário Luiz Dalla Nora, que pagava as contas de energia e diárias aos agravados; (
ii
) o boletim de ocorrência registrado pelo agravante em 15/10/2024, anterior ao dos agravados e
é
mais favorável ao embargante; (
iii
) o vídeo que demonstra não ter havido tentativa de invasão pelo agravante, afastando o requisito do art. 561, II, do CPC; e (
iv
) o direito constitucional de propriedade e o art. 1.208 do CC, que veda a aquisição da posse mediante atos violentos ou clandestinos.

Pede o provimento dos declaratórios para
que sejam sanados os supostos vícios, a fim de manter a decisão que concedeu efeito suspensivo à decisão liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto sobre o qual o julgado deveria se pronunciar ou ainda corrigir erro material, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange a s
uposta
o
bscuridade e
n
ulidade
a
bsoluta
,
na verdade
, não houve antecipação de análise do mérito da ação de usucapião, tampouco violação ao duplo grau de jurisdição ou supressão de instância,
porquanto o acórdão se limitou
a apreciar os requisitos para a concessão da tutela possessória, conforme exigido pelo art. 561 do CPC, à luz dos elementos constantes nos autos do interdito proibitório.

A
ssim se diz, porque a

fundamentação não tratou de modo definitivo sobre o reconhecimento da posse apta à usucapião, apenas analisou a natureza da posse exercida pelos agravados (se precária ou
ad
usucapionem
) para fins de verificação dos requisitos da tutela possessória.

Ocorre que
as circunstâncias da posse alegada pelo autor (e contestada pelo réu) impactam diretamente na configuração do esbulho possessório e, por conseguinte, na própria concessão da liminar nos interditos possessórios.

Ressalto que é pacífico o entendimento de que é
possível e até mesmo necessário, no âmbito das ações possessórias, adentrar na análise da natureza da posse exercida e dos fatos que possam ter dado causa ao alegado esbulho, com vistas a aferir o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória.

Isso
não
implica, contudo, decisão definitiva acerca do domínio ou análise prematura do mérito da ação de usucapião, que continuará sendo objeto de ampla dilação probatória no processo principal.

O que há, em verdade, é um juízo preliminar sobre os elementos da posse alegada para fins de aferir a presença dos requisitos da tutela de urgência, o que não configura supressão de instância ou afronta ao duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, rejeito a alegada obscuridade e nulidade.

No que tange
às alegadas omissões, também não assiste razão ao embargante.

Em primeiro lugar, a existência de fiel depositário pagando contas de energia não descaracteriza, por si só, a posse exercida pelos agravados
/embargados
sobre o imóvel por longo período
, porquanto do exame sumário da controvérsia, não

se trata de mera detenção precária, mas de situação que transmudou a natureza originária, caracterizando posse
ad
usucapionem
, conforme amplamente fundamentado no acórdão guerreado.

A circunstância do pagamento de eventuais diárias, se provada, também não é suficiente para desqualificar a natureza da posse exercida, p
orquanto tal
circunstância
depende da análise do conjunto fático-probatório, sobretudo do
animus
do possuidor.

Logo, não constitui omissão o fato de o acórdão não ter enfrentado essa questão, até porque cabia ao embargante demonstrar claramente essa circunstância, inclusive quantificando os eventuais valores pagos a título de diárias, o que não foi feito.

Ademais, a análise dos demais elementos probatórios, como a documentação e a decisão anterior reconhecendo a posse dos agravados, indica que a suposta existência de fiel depositário, por si só, não seria suficiente para descaracterizar a situação fática narrada e reconhecida nos autos principais.

Quanto aos boletins de ocorrência, o acórdão expressamente analisou o registro lavrado pelos agravados em 15/10/2024, conforme se verifica do trecho:
"O suposto esbulho praticado pelo requerido também encontra respaldo nos autos, diante das alegações de que, após ser citado na ação de usucapião, teria comparecido ao imóvel tentando invadir e ordenar a desocupação pela família dos autores, conforme boletim de ocorrência lavrado em 15/10/2024 (art. 561, II e III, do CPC)".

Assim, não há omissão a ser sanada nesse ponto, po
rque
o acórdão efetivamente enfrentou a questão e utilizou como fundamento o boletim de ocorrência citado pelo embargante.

No que tange à suposta inexistência de tentativa de invasão pelo agravante, o vídeo de ID 265367279 limitou-se a registrar parte do ocorrido, sendo insuficiente,
isoladamente,
para afastar o conjunto probatório que demonstra o esbulho possessório, especialmente o boletim de ocorrência lavrado pelos agravados na data dos fatos.

A avaliação da prova, mormente em cognição sumária, deve levar em conta os diversos elementos existentes nos autos, e não apenas uma prova isolada. O vídeo e a documentação juntada pelo embargante não desconstituem, por si sós, o esbulho caracterizado pelo conjunto probatório que respaldou a decisão agravada.

Por fim, no que diz respeito aos dispositivos constitucionais e legais invocados (art. 17 da D
eclaração Universal de Direitos Humanos e
art. 1.208 do CC), não há omissão a ser sanada,
porquan
to o acórdão recorrido não dispensou aplicação a tais dispositivos.

Ao contrário, analisou e afastou a alegação de posse precária com base na legislação vigente e com amparo na jurisprudência aplicável ao caso concreto, fundamentos estes que permanecem íntegros.

Em conclusão, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, enfrentando todas as questões suscitadas pelas partes, pelo que não se identificam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Além disso, o acórdão está em consonância com o artigo 489 do CPC, atendendo aos requisitos de clareza e coerência,
devidamente fundamentado, com análise clara e abrangente de todas as questões suscitadas,
pelo que os embargos de declaração opostos pelo embargante carecem de fundamento para atribuição de efeitos infringentes,

que justifique a alteração do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
R
EJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025